Tribunal: TJMT
Processo: 0014524-59.2013.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014524-59.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BENEDITA CONCEICAO DE BARROS - CPF: 318.007.341-15 (EMBARGADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. FORMA DE LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível do ente federativo e manteve a sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento individual de sentença, referente a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de reconhecer violação à coisa julgada, especialmente quanto à necessidade de apuração do valor devido por meio de liquidação de sentença por arbitramento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de necessidade de liquidação, concluindo que o título executivo judicial estabeleceu critérios claros para a apuração do valor devido, admitindo a execução por simples cálculo, conforme o artigo 509, §2o, do CPC.

4. A exceção de pré-executividade foi corretamente rejeitada, pois as matérias nela veiculadas — necessidade de liquidação por arbitramento e prescrição — foram definitivamente apreciadas em sede de embargos à execução, atraindo a preclusão consumativa (CPC, art. 507).

5. A aplicação do percentual de 11,98% por simples cálculo não viola a coisa julgada, mas concretiza o comando da sentença, conforme entendimento da Súmula 344 do STJ.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que admite a execução por simples cálculo aritmético quando o título judicial fixar os parâmetros necessários. 2. A rediscussão de matéria já decidida não é cabível em embargos de declaração.”

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 1.022, I a III; 507; 509, §2o; Súmula 344 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024; STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pelo ente federativo, mantendo a sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade no cumprimento individual de sentença, que versa sobre diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV.

O embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de omissão e contradição, porquanto deixou de apreciar a tese recursal relativa à violação da coisa julgada, consubstanciada na ausência de liquidação por arbitramento, expressamente determinada na sentença proferida na fase de conhecimento.

Afirma que o prosseguimento da execução mediante simples cálculo aritmético, conforme homologado pelo juízo de piso e mantido no acórdão recorrido, contraria expressamente os limites da coisa julgada e o conteúdo do título executivo.

Destaca que o acórdão deixou de enfrentar a alegação de que o título judicial fixou como indispensável a realização da fase de liquidação, e que sua inobservância compromete a autoridade da coisa julgada.

Alega, ainda, que a execução sem a devida liquidação pode gerar pagamento indevido ou em duplicidade, com risco de enriquecimento sem causa da parte exequente, o que justifica a realização da perícia contábil.

Ao fim, requer o provimento dos embargos de declaração para o fim de sanar a omissão e contradição apontadas, com o reconhecimento da necessidade de liquidação de sentença mediante arbitramento, conforme previsto no título judicial exequendo.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID

325030863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pelo ente federativo, mantendo a sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade no cumprimento individual de sentença, que versa sobre diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver eivada de obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, que teria deixado de enfrentar adequadamente a alegação de violação à coisa julgada, especificamente quanto à determinação expressa, contida no título executivo, de que a apuração do
quantum debeatur
deveria ocorrer em sede de liquidação de sentença.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

A alegada omissão referente à necessidade de liquidação da sentença já foi devidamente enfrentada por esta Câmara, a qual assentou, com base nos elementos dos autos, que o título judicial exequendo fixou de forma clara os parâmetros necessários para apuração do valor devido, admitindo sua execução mediante simples cálculo aritmético, nos moldes do artigo 509, §2o, do CPC.

Outrossim, a exceção de pré-executividade manejada pelo ente estatal foi corretamente rejeitada, uma vez que as matérias nela suscitadas — notadamente a alegada necessidade de liquidação por arbitramento e a ocorrência de prescrição — já haviam sido anteriormente apreciadas e definitivamente repelidas por esta Corte no julgamento dos embargos à execução, configurando-se, assim, a preclusão consumativa, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

Por fim, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão proferida na origem não desbordou dos limites traçados na sentença transitada em julgado. A aplicação do percentual de 11,98%, mediante simples cálculo, não contraria a coisa julgada, mas sim materializa o comando judicial nela contido, em estrita conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 344:

“SÚMULA 344 -A liquidação por forma diversa estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada.”

Vale mencionar, que o julgador não está obrigado a rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos expendidos pelas partes, quando já tiver identificado fundamento suficiente e juridicamente adequado para a solução da controvérsia. No caso, o acórdão impugnado enfrentou a matéria essencial ao deslinde da causa e apresentou motivação clara, coerente e juridicamente fundamentada.

Assim, não se constata a existência de omissão ou contradição a ser sanada, mas apenas o inconformismo da parte embargante com a conclusão jurídica adotada, o que, por si só, não autoriza a interposição de embargos de declaração.

Registre-se, por oportuno, que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à rediscussão da matéria já decidida, salvo nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil — o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)” (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)” (g.n.)

Ante o exposto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025